Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736948-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOTOSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, JANINE PETERS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora